Tribunal: STJ
Processo: 2327899-26.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017784 - SP(2025/0290530-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ESTACAO VENEZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E
PARTICIPACOES
UNIPESSOAL LTDA.
S/S
AGRAVANTE
: STAR ONE ADMINISTRACAO LTDA
ADVOGADOS
: PLÍNIO AUGUSTO LEMOS JORGE - SP134182
VINICIUS GUERBALI - SP362467
JANICLAITON FERREIRA DE SOUZA DA SILVA - SP426369
MONIQUE SILVIA ALMEIDA SOARES - SP511678
AGRAVADO
: BURBERRY LIMITED
AGRAVADO
: BURBERRY
BRASIL
COMÉRCIO
DE
ARTIGOS
DE
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA.
AGRAVADO
: CHANEL SARL
AGRAVADO
: CHRISTIAN DIOR COUTURE
AGRAVADO
: HUBLOT SA
AGRAVADO
: LOUIS VUITTON MALLETIER
AGRAVADO
: LVMH SWISS MANUFACTURES
AGRAVADO
: CELINE
AGRAVADO
: LOEWE
AGRAVADO
: FENDI S.R.L.
AGRAVADO
: GOYARD ST-HONORE
ADVOGADOS
: LUIZ CLAUDIO GARE - SP103768
ELISSON GARE - SP310007
VICTOR CASTELO QUEIROZ - SP439534
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. MULTA. LIMINAR. REQUISITOS. SÚMULA N. 735/STF
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
.
DIVERGÊNCIA

SÚMULA
N.
7/STJ
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
Documento eletrônico VDA56442152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 776e422d-5c4e-483f-8c9d-01443c5448ec

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso
especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que aprecia
tutela provisória, por não se tratar de decisão proferida em caráter de
definitividade. Aplica-se a
.
Súmula n. 735/STF
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 776e422d-5c4e-483f-8c9d-01443c5448ec

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017784 - SP(2025/0290530-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ESTACAO VENEZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E
PARTICIPACOES
UNIPESSOAL LTDA.
S/S
AGRAVANTE
: STAR ONE ADMINISTRACAO LTDA
ADVOGADOS
: PLÍNIO AUGUSTO LEMOS JORGE - SP134182
VINICIUS GUERBALI - SP362467
JANICLAITON FERREIRA DE SOUZA DA SILVA - SP426369
MONIQUE SILVIA ALMEIDA SOARES - SP511678
AGRAVADO
: BURBERRY LIMITED
AGRAVADO
: BURBERRY
BRASIL
COMÉRCIO
DE
ARTIGOS
DE
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA.
AGRAVADO
: CHANEL SARL
AGRAVADO
: CHRISTIAN DIOR COUTURE
AGRAVADO
: HUBLOT SA
AGRAVADO
: LOUIS VUITTON MALLETIER
AGRAVADO
: LVMH SWISS MANUFACTURES
AGRAVADO
: CELINE
AGRAVADO
: LOEWE
AGRAVADO
: FENDI S.R.L.
AGRAVADO
: GOYARD ST-HONORE
ADVOGADOS
: LUIZ CLAUDIO GARE - SP103768
ELISSON GARE - SP310007
VICTOR CASTELO QUEIROZ - SP439534
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. MULTA. LIMINAR. REQUISITOS. SÚMULA N. 735/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
N.
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
Documento eletrônico VDA55871402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:12
Código de Controle do Documento: c412979c-82d3-4d5a-b76d-76774b934ab3

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso
especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que aprecia
tutela provisória, por não se tratar de decisão proferida em caráter de
definitividade. Aplica-se a Súmula n. 735/STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por ausência de negativa de prestação jurisdicional,
incidência da Súmula n. 282 do STF e falta do devido cotejo analítico (fls. 187-189).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 101-102):
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Estação Veneza
Empreendimentos Imobiliários e Participações
Unipessoal Ltda. e Star
S/S
One Administração Ltda. contra decisão que determinou o cumprimento de
obrigação de fazer, fixando prazo de cinco dias para impedir a venda de
produtos que imitam marcas de Burberry, Chanel, Dior, Hublot, Louis
Vuitton, LVMH, Celine, Loewe, Fendi e Goyard, sob pena de multa diária de
R$ 50.000,00.
As executadas alegam a necessidade de perícia para identificar produtos
contrafeitos e questionam o valor da multa em caso de descumprimento.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de identificação
dos produtos contrafeitos inviabiliza o cumprimento da decisão, se a multa
diária é desproporcional e se há urgência na suspensão da decisão.
III. Razões de decidir
A decisão recorrida é fundamentada e não apresenta ilegalidade, sendo a
imitação de marcas uma atividade ilícita que deve ser combatida.
A alegação de falta de expertise para verificar contrafações não se sustenta
porque as contrafações são notórias e facilmente identificáveis.
Documento eletrônico VDA55871402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:12
Código de Controle do Documento: c412979c-82d3-4d5a-b76d-76774b934ab3

Prazo de cinco dias para cumprimento é adequado, tendo em vista que a
controvérsia há muito se desenvolve entre as partes, as executadas
demonstram descaso com as decisões judiciais proferidas em seu desfavor
e a determinação para abstenção da comercialização indevida foi deferida
em maio de 2024, a evidenciar que houve tempo suficiente para as
executadas envidarem esforços para combater o ilícito.
Aplicação da multa que depende do descumprimento da ordem judicial, que
ainda não está sendo cobrada, não havendo como aferir excesso ou
desproporcionalidade.
IV. Dispositivo
Nega-se provimento ao recurso.
Legislação
CPC, art. 536.
Jurisprudência STJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi,
REsp n. 1.295.838/SP,
Terceira Turma, DJe de 25/02/2014.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 115-119).
Nas razões do recurso especial (fls. 122-159), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos arts. 489, § 1o, VI, 537 e 1.022, parágrafo único, II, do CPC.
Aponta negativa de prestação jurisdicional, aduzindo que (fl. 145):
(...) primeiro lugar, o acórdão desconsiderou por completo a possibilidade de
se discutir o valor da multa em qualquer fase processual, inclusive em
cumprimento de sentença, caso se revele excessivo, ignorando a
jurisprudência pacífica sobre o tema.
Em segundo lugar, omitiu-se quanto ao argumento central de que a
imposição de uma multa de R$ 100.000,00 por dia, aliada a um prazo tão
exíguo, resultaria em manifesta desproporcionalidade.

Afirma que a jurisprudência admite, a qualquer tempo, a revisão do valor da
multa por descumprimento de decisão judicial.
Acrescenta que é necessária a imposição de limite para a incidência da
penalidade pecuniária e pleiteia a redução da verba arbitrada na origem .
Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e o provimento do recurso
para, "afastando a violação ao disposto no
do CPC, (...) (i) reconhecer a
art. 537
possibilidade de modulação do valor da multa diária imposta, e (ii) efetivamente
" (fl. 159).
modular a astreinte reduzindo significativamente seu valor
No agravo (fls. 192-228), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 231-241).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55871402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:12
Código de Controle do Documento: c412979c-82d3-4d5a-b76d-76774b934ab3

VOTO
De início, cumpre salientar que a Corte local pronunciou-se, de forma clara e
suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto ao valor da multa e o prazo fixado para cumprimento da obrigação, a
Justiça local assim se pronunciou (fls. 105-106):
Aqui, não convence a tese de falta de
das agravantes para verificar
expertise
se os produtos são contrafeitos.
Em primeiro lugar, porque as contrafações são notórias e aferíveis de
imediato, até mesmo pelos preços que os produtos contrafeitos são
comercializados.
Em segundo lugar, porque a controvérsia há muito se desenvolve entre as
partes.
Em terceiro lugar, porque as agravantes estão a demonstrar descaso com as
decisões judiciais proferidas em seu desfavor, todas fundamentadas e
conformes com o entendimento consolidado neste Tribunal e no C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de responsabilizar os administradores de
shoppings vocacionados à venda de produtos ilegais (REsp n. 1.295.838/SP,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Sidnei
Beneti, Terceira Turma, DJe de
, a qual prescinde de perícia.
25/2/2014)
Também não prospera a alegação de prazo exíguo para cumprimento,
porque a tutela de urgência para determinar que as agravantes impeçam a
comercialização indevida foi deferida por este Relator há muito tempo (em
maio de 2024, no agravo de instrumento no 2034758-34.2024.8.26.0000 fls.
no processo no 1177920-32.2023.8.26.0000), a evidenciar que
680/690
houve tempo suficiente para as agravantes envidarem esforços
para combater o ilícito.
A fundamentação recursal também não é relevante, porque a aplicação da
astreinte depende do injustificado descumprimento da ordem judicial pela
parte que, por conta e risco próprios, opta por sujeitar-se às consequências
de sua relutância, a qual, ainda não está sendo cobrada, razão pela qual não
há como aferir-se eventual excesso ou desproporcionalidade.

Acrescentou no julgamento dos embargos (fl. 118):

A controvérsia que as embargantes pretendem instaurar evidencia sua
intenção protelatória e demonstra, mais uma vez, o mais absoluto descaso
com a pretensão jurisdicional.
De forma bastante clara, o acórdão recorrido, após apreciar todo o lastro
probatório, registrou expressamente que a imitação ou a reprodução de
marcas consolidam atividade ilícita que tem que ser combatida, não
convencendo, ademais, a tese de falta de expertise para verificar se os
produtos são contrafeitos, já que as contrafações são notórias.
Ademais, deixou claro que não há como aferir-se eventual excesso ou
desproporcionalidade, porque a aplicação da astreinte depende do
Documento eletrônico VDA55871402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:12
Código de Controle do Documento: c412979c-82d3-4d5a-b76d-76774b934ab3

injustificado descumprimento da ordem judicial pela parte que, por conta e
risco próprios, opta por sujeitar-se às consequências de sua relutância, a
qual, ainda não está sendo cobrada.
Os argumentos insertos nos embargos de declaração revelam a nítida
intenção de contrariar a fundamentação do acórdão recorrido e, por
conseguinte, rediscutir questões já analisadas e decididas, tudo a atribuir
aos embargos declaratórios defesos efeitos infringentes.

Assim, não se constatam os vícios alegados.
A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso
especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que aprecia tutela
provisória, por não se tratar de decisão proferida em caráter definitivo. Aplica-se a
Súmula n. 735/STF.
Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no
sentido de conferir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de
urgência, demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-probatório dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme previsto na Súmula n. 7/STJ.
A tal respeito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INAPLICABILIDADE, DECISÃO DA
SÚMULA 182/STJ.
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
ONCOLÓGICOS. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 735/STF.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. "Conforme a orientação jurisprudencial adotada por este STJ, é incabível,
em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento
ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza
precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela
antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da
jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional
relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da
insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF" (AgInt no
Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
AREsp 1.972.132/SP,
julgado em
DJe de
.
28/3/2022,
31/3/2022)
[...]
3. A verificação do preenchimento ou não dos requisitos necessários para o
deferimento da medida acautelatória, no caso em apreço, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial,
a teor da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.538.063/SP,
em
DJe de
)
19/8/2024,
2/9/2024.

O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação
Documento eletrônico VDA55871402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:12
Código de Controle do Documento: c412979c-82d3-4d5a-b76d-76774b934ab3

das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e
realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte agravante não se
desincumbiu.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55871402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:12
Código de Controle do Documento: c412979c-82d3-4d5a-b76d-76774b934ab3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.017.784 / SP
Número Registro: 2025/0290530-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00398788320248260100 11779203220238260100 23278992620248260000 398788320248260100
39878832024826010011779203220238260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTACAO VENEZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E
PARTICIPACOES
UNIPESSOAL LTDA.
S/S
AGRAVANTE : STAR ONE ADMINISTRACAO LTDA
ADVOGADOS : PLÍNIO AUGUSTO LEMOS JORGE - SP134182
VINICIUS GUERBALI - SP362467
JANICLAITON FERREIRA DE SOUZA DA SILVA - SP426369
MONIQUE SILVIA ALMEIDA SOARES - SP511678
AGRAVADO
: BURBERRY LIMITED
AGRAVADO
: BURBERRY BRASIL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E
ACESSÓRIOS LTDA.
AGRAVADO
: CHANEL SARL
AGRAVADO
: CHRISTIAN DIOR COUTURE
AGRAVADO
: HUBLOT SA
AGRAVADO
: LOUIS VUITTON MALLETIER
AGRAVADO
: LVMH SWISS MANUFACTURES
AGRAVADO
: CELINE
AGRAVADO
: LOEWE
Documento eletrônico VDA56428394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:31
Código de Controle do Documento: f9762ef7-ceeb-41af-a2a5-233dd22119cd

AGRAVADO
: FENDI S.R.L.
AGRAVADO
: GOYARD ST-HONORE
ADVOGADOS : LUIZ CLAUDIO GARE - SP103768
ELISSON GARE - SP310007
VICTOR CASTELO QUEIROZ - SP439534
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:31
Código de Controle do Documento: f9762ef7-ceeb-41af-a2a5-233dd22119cd